Tribunal: CARF
Processo: 10530.723245/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723245/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.420 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE DE ANCHIETA ABRANTES CESARINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia preclusão, e o seu conhecimento, pelo órgão
ad quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à
apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-78.471 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ, fl. 49.
“Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, para apurar imposto suplementar de R$9.099,96
acrescido de multa de ofício de 75%.
Foram apuradas as seguintes infrações:
1) Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$13730,00;
2) Dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 27.673,84;
3) Dedução indevida de despesas com instrução, glosa do valor de R$ 2.592,29.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723245/2010-54
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723245/2010-54

Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, em 8 de julho de 2010 (fl.24 e
25) mencionando que no prazo de trinta dias apresentará os documentos
comprobatórios.
De acordo com a fl. 35 foi lavrado Despacho Decisório pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Feira de Santana - BA determinando, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 36 e 37, a manutenção na íntegra da notificação de lançamento
no 2009/829106709676333.
O interessado foi cientificado em 13 de maio de 2015(fl.46) e não apresentou
manifestação de inconformidade.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O interessado apesar de mencionar em sua impugnação que apresentaria os documentos
que pudessem rechaçar a autuação não o fez até a presente data.
Ressalte-se que mesmo depois do Despacho Decisório emitido em 04 de fevereiro de
2015 o contribuinte não apresentou qualquer prova que pudesse embasar as deduções
pleiteadas em sua declaração, nem afastar a omissão de rendimentos apontada pelo
Fisco.
Tendo em vista que o defendente não trouxe aos autos nenhum documento de modo a
rechaçar as infrações apuradas na presente notificação de lançamento, cabe confirmar-se
integralmente o trabalho realizado pela autoridade fiscal.
Esclareça-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, a simples alegação desacompanhada dos meios
de prova que a justifiquem não é eficaz.
Cabe observar o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 em seus arts. 15, 16, III
(redação do art. 1o da Lei no 8.748, 09 de dezembro de 1993) e § 4o, com a redação do
art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual,”(Grifos acrescidos)
Diante do exposto voto pela improcedência da impugnação devendo ser mantido o
crédito tributário . “

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/11/2015, Recurso Voluntário, fl. 58, ao qual anexa documentos que alega não ter
conseguido obter anteriormente no processo.

É o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.420 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723245/2010-54

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
A seu Recurso Voluntário o contribuinte anexa documentos (recibo IPEMED e
nota fiscal COMEC), com os quais pretende comprovar, total ou parcialmente, as deduções
glosadas pelo Fisco.
Ocorre que tais documentos não foram antes trazidos para apreciação da
Fiscalização da Receita Federal nem no curso da ação fiscal, nem após o recebimento da
notificação do lançamento e nem após a notificação da conclusão da revisão do lançamento na
unidade da Receita.
Como já bem esclarecido no voto proferido na DRJ, a impugnação, formalizada
por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. (arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Na instância inferior o recorrente não trouxe os documentos ora apresentados,
ocasionando a preclusão da matéria, o que impede sua análise por este Conselho, sob pena ainda
de caracterizar supressão de instância.
Assim sendo, entendo que o recurso não deve ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 79
DF CARF MF
Original